Tribunal: STF
Processo: RE 380358
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso
extraordinário contra decisão que não conhece do recurso especial.
3. Superior Tribunal de Justiça. Aferição da admissibilidade dos
recursos de sua alçada. Matéria processual civil. 4. Ofensa reflexa
à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento